Tribunal: TJPA
Processo: 0004064-18.2016.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004064-18.2016.8.14.0005
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RECORRIDO: ODILEIDA MARIA DE SOUSA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA CONTRA EX-PREFEITA. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA, MAS APROVADA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Reexame necessário em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Altamira contra sua ex-Prefeita, que teria, em tese, deixado de prestar contas de convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Pará.

2. O Juízo sentenciante julgou improcedente a ação por entender que não havia qualquer indício de malversação do dinheiro público e por terem sido julgadas regulares as contas apresentadas pela Ré, ainda que tardiamente.

3. Na espécie, verifica-se que houve a apresentação das contas, ainda que a destempo, e que elas foram julgadas regulares pelo TCE. Ademais, não houve alegação ou comprovação de nenhuma outra conduta ímproba imputada à Ré.

4. A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a mera apresentação extemporânea da prestação de contas, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa.

4. Reexame Necessário conhecido e sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de reexame necessário em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Altamira contra Odileida Maria de Sousa Sampaio, ex-Prefeita daquele Município, por suposta ausência de prestação de contas do Convênio FDE nº 018/2012 – Processo nº 113978/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Pará.

O Juízo sentenciante julgou improcedente a presente ação, nos seguintes termos:

“...admitir-se como ímprobos os atos omissivos alegadamente praticados pela ré, ainda que se considere que os praticou intempestivamente, conforme consta do Acórdão nº 53.372 (Processo nº 2012/52108-4) do Tribunal de Contas do Estado do Pará, além de não haver ao menos indícios de malversação do dinheiro público, seria prestigiar a responsabilidade objetiva, o que não se admite.

De fato
, naquele julgamento ficou assentado que as contas da ré referentes ao Convênio SEPOF 018/2018 foram julgadas regulares, em que pese ter sido realizada de forma intempestiva
.

(....)

Portanto, não há nos autos provas de que tenha sido causada a alegada lesão ao erário, mas apenas um receio de que isso viesse a acontecer, não sendo possível presumir o dano para o fim de condenação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, diante de sua isenção legal.

Não havendo recurso voluntário, remetam se os autos ao TJE/PA, para fins de reexame necessário (STJ. 1ª. Seção, EResp 1.220.667-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24/05/2017, Info 607)”
(ID.

4143740 - Pág. 6).

Consta da petição inicial que a Ré, quando Prefeita do Município de Altamira, teria celebrado o Convênio FDE n. 018/2012 – Processo nº 113978/2012, com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças, cujo objeto consistiu na “Aquisição de 20 unidades de Containers Estacionário tipo Brooks em Aço para recolhimento de resíduos sólidos”, no valor de R$92.000,00 (noventa e dois mil reais), sendo R$83.720,00 (oitenta e três mil setecentos e vinte) repassado pelo Estado e R$8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais) de recursos próprios do Município de Altamira.

Ocorre que, em 24.01.2013, o Município Autor teria recebido o Ofício nº 0084/2013 – GS/SEPOF, enviado pela Secretaria de Estado de Planejamento, detalhando diversas inconsistências na prestação de contas final do aludido convênio.

Assim, segundo o Município de Altamira, ao realizar a prestação de contas, a Ré não teria agido de acordo com os princípios norteadores da Administração Pública, não prestando os devidos esclarecimento sobre todo o valor atualizado do convênio.

Devidamente citada (ID. 10110169 – Pág. 11), a Ré apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido

(ID. 10210170 – Págs. 1-6).

O Município Autor apresentou réplica à contestação (ID. 10210172 – Págs. 5-6), e se manifestou no sentido de não ter provas a produzir (ID. 14278326), enquanto a Ré permaneceu

Inerte.

O Juízo a quo julgou improcedente a presente ação, nos termos acima transcritos.

Conforme a Certidão de ID. 4143747, as partes, apesar de devidamente intimadas, não apresentaram recurso, pelo que fora determinada a remessa destes autos a este Tribunal de Justiça para reexame.

Em seu parecer, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela confirmação da sentença (ID. 4221416).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

Conforme relatado, o Juízo sentenciante julgou improcedente a presente ação civil pública, na esteira do parecer ministerial ao fundamento de que,
“ainda que se pudesse reconhecer as irregularidades alegadamente praticadas pela ré em razão da intempestividade da prestação de contas, não há elementos que comprovem a existência de dolo da demandada, nem mesmo na forma genérica, devendo ser julgado improcedente o pedido de aplicação das penas previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/02
”.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Para o enquadramento do ato de improbidade administrativa não basta a simples transgressão de qualquer norma administrativa, mas a violação à moralidade por meio de conduta do agente que importe no seu enriquecimento ilícito (art. 9º), que acarrete prejuízo ao Erário (art. 10) ou que atente contra os princípios da Administração Pública (art. 11).

Nesse sentido, há jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, no sentido de que a prestação de contas tardia, por si só, não configura ato de improbidade administrativa, ademais quando aprovadas pelo Tribunal de Contas:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA, MAS APROVADA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que considerou que a prestação de contas realizada de modo tardio, mas aprovada pelo órgão competente (FNDE), não caracteriza ato de improbidade administrativa. Os recursos serão analisados em conjunto, em virtude da unidade de seu objeto.

2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal contra o ex-Prefeito do Município de Cristanópolis/GO, por ato de improbidade administrativa, consistente na prestação em atraso de contas de recursos repassados pelo Governo Federal, por meio do FNDE, nos montantes de R$ 2.494,80 e R$ 10.867, 80, nos anos de 2008 e 2009, respectivamente.

3. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

4. Verifica-se, in casu, que houve a apresentação das contas, não obstante a destempo, bem como a inexistência de efeitos deletérios ao ente público decorrentes da conduta imputada ao acusado.

5.
O acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a mera apresentação extemporânea da prestação de contas não caracteriza ato de improbidade administrativa
(AgInt no REsp 1.518.133/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/9/2018; REsp. 1.307.925/TO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 23.08.2012; AgRg no REsp. 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).

6. Recursos Especiais conhecidos, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não providos”
(STJ, REsp 1811238/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) grifos nossos.

Na espécie, ao ofertar sua contestação, a Ré colacionou aos autos Relatório Técnico e Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará que julgou regulares as contas do Convênio FDE nº 018/2012, ora em questão (ID. 10210170).

O Acórdão n. 53.372 do Tribunal de Contas do Estado (Processo nº 2012/52108-4), datado de 03.06.2014, analisou a Prestação de Contas do referido convênio e julgou regulares as contas no valor de R$83.720,00 (oitenta e três mil setecentos e vinte reais).

Ressalta-se que esse acórdão é posterior ao Ofício nº 0084/2013, que ensejou o ajuizamento da presente ação.

Por outro lado, o Relatório Técnico utilizado como parâmetro para julgamento, confeccionado pela 2ª CCG do TCE e datado de 17.06.2013, opinou pela regularidade das contas da Ré, conforme ID. 10210170 e o Processo n. 2012/52108-4, referente ao Acórdão n. 53.372, encontra-se arquivado naquela Corte de Contas.

Desse modo, na esteira do que decido pelo Juízo
a quo
e também defendido pelo
Parquet
, não vejo como configurado ato de improbidade administrativa na espécie, uma vez que não há outros elementos que amparem tal conclusão e a sentença ora em reexame encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021